Tribunal: STF
Processo: Inq 4921
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Por decisão proferida em 12/11/2023 (eDoc. 24.443, ID: e927c75d), autorizei o deslocamento de MARCO AURÉLIO GONÇALVES PEDROSO e ALAN VICTOR CHAVES PEDROSO, entre os dias 12/11/2023 a 19/11/2023, até o Município de Londrina/PR, para acompanhamento da situação de saúde de CLAUDETE CLARA GONÇALVES PEDROSO.



    Na ocasião, determinei que a necessidade permanência dos acusados fora da Comarca fixada na cautelar, a partir de 19/11/2023, deveria ser devidamente comprovada nos autos.



    Por meio da petição STF nº 129.478/2023, a defesa informa que ALAN VICTOR CHAVES PEDROSO já retornou a Cuiabá/MT e requer “seja autorizada a permanência do requerente MARCO AURÉLIO GONÇALVES PEDROSO na cidade de Londrina-PR de 21/11/2023 a 05/12/2023”.



    Informa, ainda, que durante a sua permanência em Londrina/PR, “ficará hospedado no endereço sito a Rua Jerusalém, nº 120, Ap. 904, Bloco 01 – do Lago, bem como pernoitará no HOSPITAL DR. EULÁLINO IGNÁCIO DE ANDRADE, sito na Rua das Orquídeas, 75 - Ouro Branco, Londrina – PR”.



    O requerimento é instruído com atestado médico firmado pela Dra. Flávia Mello, CRM-PR 37.163, certificando que CLAUDETE LARA GONÇALVES PEDROSO está internada desde o dia 9/11/2023, sem previsão de alta hospitalar, e está acompanhada do filho MARCO AURÉLIO GONÇALVES PEDROSO.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o requerente comprovou a necessidade de permanência na cidade de Londrina/PR, razão pela qual DEFIRO o requerimento para que MARCO AURÉLIO GONÇALVES PEDROSO permaneça fora da Comarca fixada na medida cautelar por mais 7 (sete) dias, contados da presente data.



    A eventual necessidade de extensão do período de ausência da Comarca de origem, a partir do dia 28/11/2023, deverá ser devidamente comprovada nos autos.



    Esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a eles impostas, bem como o comparecimento ao Juízo da Execução da Comarca da Cuiabá/MT no dia seguinte ao seu retorno.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Execução da Comarca de Cuiabá/MT, para conhecimento e providências.



    Intime-se o requerente, na pessoa de sua advogada, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente